Tribunal: TJSP
Processo: 1015179-42.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334276
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015179-42.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante AUTO VIAÇÃO
URUBUPUNGÁ LTDA, são apelados ANTONIA VANDERLENE RODRIGUES e
CICERO EDUARDO RODRIGUES MASCARENHAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015179-42.2019.8.26.0405 -Voto no
2
Comarca: Osasco – 2a Vara Cível
Apte. : Auto Viação Urubupungá Ltda.
Apdos. : Antonia Vanderlene Rodrigues e outro
Juiz de 1o grau: Mário Sérgio Leite
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 22/04/2020
VOTO No 46.377
EMENTA:
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Em se tratando de
responsabilidade civil extracontratual os juros moratórios devem
fluir a partir da data do evento. Inteligência do artigo 398, do
Código Civil e da Súmula 54, do STJ. Sentença reformada.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação contra a respeitável
sentença de fls. 77/79 que julgou procedente o pedido para condenar os réus ao
pagamento da importância de R$ 1.210,00, com atualização monetária a partir de
07/11/2018 (data do orçamento de fls.40), com acréscimo de juros de mora de
1% ao mês, desde a citação. Em razão da sucumbência, arcarão os vencidos
com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$
600,00.
Interpostos embargos de declaração pela autora (fls.
81/83), foram estes rejeitados pela decisão de fls. 84/85.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando que
o termo inicial do cômputo dos juros de mora deve ser a data do evento, na
esteira do que preconiza o artigo 398 do Código Civil e Súmula 54, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça.
Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte de
Justiça.
É o relatório.
Inicialmente, conforme o disposto no art. 1o da
Resolução 549/2001, alterado pela Resolução 772/2017, tendo em vista o
reconhecimento de pandemia do novo coronavírus pela Organização Mundial de
Saúde e a suspensão das sessões presenciais de julgamento pela Presidência
deste Tribunal, bem como atento ao princípio da celeridade, mostra-se prudente
que o julgamento se faça pelo meio virtual, nos termos dos artigos 1o do
Provimento CSM no 2550/2020 confirmado por consulta realizada perante o CNJ,
no 0002337-88.2020.2.00.0000, que, em plenário, consignou que suspensão dos
prazos processuais não alcança as intimações para manifestar objeção ao
julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015179-42.2019.8.26.0405 -Voto no
3
O recurso merece prosperar para modificar o termo
inicial da contagem dos juros de mora da condenação.
Da leitura dos autos, resta claro que a apelante busca
indenização por danos materiais em razão de ato ilícito de natureza
extracontratual (acidente automobilístico), motivo pelo qual deve ser aplicado o
entendimento consagrado pelos termos da Súmula 54, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, com a seguinte redação:
"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso
de responsabilidade extracontratual".
É que nos exatos termos do art. 398, do Código Civil:
"Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em
mora, desde que o praticou".
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para que os
juros moratórios da condenação sejam computados nos termos da Súmula 54, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, a partir do evento danoso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica